Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO E DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, não há que se admitir a tese de prescrição da pretensão de reparação, posto que o cartão de crédito impugnado, e que teria dado causa (origem) ao débito discutido nos autos, continua operando, tratando-se de obrigação de trato contínuo, que reitera, mês a mês, lesão à consumidora. No mesmo sentido, não há que se admitir tese de decadência do direito afirmado pela parte autora, ora recorrida, porquanto a sua pretensão não diz respeito à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas, sim, a falha na prestação do serviço, sendo inaplicável disposição constante do art. 178, II, do CC/2002.
2. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
3. Mostra-se perfeitamente lícito a procedência de descontos diretamente em Folha de Pagamento de Beneficiário do INSS, para pagamento do denominado Cartão de Crédito Consignado, desde que preenchidos os inúmeros requisitos indicados em Lei, dentre eles, a concordância do Beneficiário, quanto à procedência da medida (retenção do numerário), a cargo da autarquia, e, a regularidade da contratação de créditos, a cargo da Instituição Financeira.
4. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, minimamente, que a parte autora, ora recorrida, teria qualquer tipo de relacionamento consigo, muito menos que teria contratado Cartão de Crédito Consignado e Seguro Prestamista, anuindo, de qualquer modo, com retenção de quantias relacionada ao pagamento do mínimo da Fatura, diretamente em Folha de Pagamento de Benefícios do INSS. Isso porque, a parte ré, ora recorrente, não juntou aos autos nenhum tipo de instrumento contratual, apto a demonstrar licitude do negócio jurídico discutido nos autos, e, consequentemente, a licitude dos descontos efetuados diretamente em Folha de Pagamentos de Benefícios da pensionista do INSS. Nesse sentido, não teria se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC/2015.
5. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe expressamente que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Não existindo engano justificável, não há que se cogitar condenação a restituição na forma simples.
6. No que tange à configuração de dano moral, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “(...) a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp no 2.149.415/MG, relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023, DJe de 01.06.2023), não havendo, portanto, que se cogitar a hipótese de dano moral in re ipsa em toda e qualquer situação.
7. Recurso conhecido. Preliminares REJEITADAS. No mérito, PARCIAL PROVIMENTO, para retirar condenação da Instituição Financeira demandada ao pagamento de danos morais compensatórios.